Tribunal: TJDFT
Processo: 0724659-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724659-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PINHEIRO VIANA - ME AGRAVADO: ISAC DOUGLAS CARNEIRO CASTRO, THAUAME CHAVES BARBERATO D E S P A C H O Por intermédio das informações advindas do Juízo originário e em consulta aos autos de origem, verifica-se o comparecimento nos autos do arrematante para manifestar o interesse na desistência da arrematação. Desta feita, manifeste-se o Agravante para informar se ainda persiste o interesse recursal, considerando a ausência de expedição de carta de arrematação e o disposto no artigo 903, parágrafo 5o, inciso I do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator